Tribunal: TJMT
Processo: 1038952-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.
2. Recurso não conhecido.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível de n. 1038952-95.2018.8.11.0041 interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida em sede de sentença no cumprimento de sentença na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS” perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, ajuizado originalmente por ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 40619530 o magistrado de piso não acolheu a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença”, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na referida impugnação; declarou extinta a obrigação e extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora realizada nos autos, não havendo mais o que as partes reclamarem.
Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 40619539 nulidade processual, uma vez que não ocorreu a regular intimação do banco apelante por meio dos seus patronos e excesso de execução.
Contrarrazões sob ID. Num. 40619548.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:
“Vistos, etc.
Trata-se de Ação Declaratória em fase de cumprimento de sentença movido pelo exequente ROBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS no qual foi apurado o valor atualizado da sucumbência em R$ 29.812,80 (vinte e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos) após ter certificado o não pagamento voluntário pelo executado no id. 22880399.
Foi realizada a penhora online das contas da titularidade do executado de acordo com o id. 23172654 no qual foi positiva.
Insurge-se a executada no id. 24285137 em face da penhora realizada em suas contas, requerendo a concessão do efeito suspensivo, em face da garantia do juízo.
Alegou a ausência de intimação para o pagamento voluntário nos termos do art. 523, § 3o do CPC, bem como, a declaração da nulidade de todo os atos praticados e o reconhecimento do pagamento espontâneo realizado.
Sustentou o excesso no valor executado, uma vez que os juros moratórios de 1% ao mês foi aplicado “pro-rata die” e requereu a remessa dos autos para a contadoria Judicial.
O exequente no de id. 25179428 e afirmou que o executado foi intimado de todos os atos processuais. Sustentou o descumprimento do art. 525, §4o e §5o do CPC uma vez que o executado não apontou o valor que entende correto e impugnou o pedido de efeito suspensivo alegado.
Analisando os autos, é sabido que a intimação do patrono para cumprimento voluntário da ação, O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado por sua Corte Especial no julgamento do Resp 940.274/MS, estabelece a necessidade de intimação do devedor na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC.
O executado tinha o conhecimento da obrigação de realizar o pagamento da condenação, desde a publicação do acórdão e retorno dos autos a este Juízo, visto que foi devidamente intimado do ato.
Entretanto, não realizou o pagamento voluntario do valor ali encontrando conforme certidão de decurso de prazo de id. 22880399 realizada em 23/08/2019.
É sabido que a contagem do provado para o pagamento voluntario da execução tem como termo inicial o trânsito em julgado como devidamente certificado no id. 22239186.
Ou seja, o executado tinha conhecimento da determinação de pagamento voluntário por este Juízo.
Ademais, foi determinado que fosse certificado o pagamento voluntário da condenação, antes da realização da penhora conforme decisão de id. 22727043 e certidão de id. 22880399 e art. 523, §3o do CPC.
Assim, por óbvio, o executado tinha conhecimento do início da fase executiva e do prazo para seu cumprimento. Desta feita, mantenho a multa de 10% (dez por cento).
Por outro lado, o executado alega excesso de execução, entretanto, não declarou o valor que entende como correto ou apresentou o demonstrativo de débito atualizado com o seu cálculo na qual rejeito de plano seu pleito nos termos do art. 525, §4o e §5o do CPC.
Desta feita, o cálculo realizado por este Juízo está em consonância aos julgados dos autos e art. 523 do CPC.
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na referida impugnação.
Declaro extinta a obrigação e extingo o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora realizada nos autos, não havendo mais o que as partes reclamarem.
Após o trânsito em julgado da impugnação, expeça-se ao alvará ao credor e arquive-se.”
Sustenta a parte apelante que houve nulidade de intimação e excesso de execução em fase de cumprimento de sentença.
Sob o ID. Num. 40619523 a parte apelante apresentou impugnação à execução e aduziu assim:
“A demanda tramita com procedimento ordinário, logo, em havendo advogado, devidamente constituído nos autos, necessária a intimação do réu para pagamento da condenação. Contudo não foi o que ocorreu. O Juízo determinou a penhora de valores sem a devida intimação do réu para cumprimento da sentença/pagamento do débito, em desacordo com o estabelecimento no artigo 513, §2o, CPC/15, o qual prevê que o devedor deverá ser intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.
Sendo o bloqueio indevido não há que se falar há incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, CPC.
Assim, é patente a nulidade processual ocorrida, uma vez que não ocorreu a regular intimação do Banco Réu por meio de seus patronos devidamente constituídos.
Deste modo, requer seja determinada a nulidade do cumprimento de sentença e demais praticados, intimando-se o Réu por meio de seus advogados, com a consequente devolução do prazo para eventual recurso/impugnação, como medida da mais lídima aplicação do direito e efetivação de Justiça!”
Em ato posterior a sentença, a parte apelante apresentou os seguintes argumentos em sua apelação:
“A demanda tramita com procedimento ordinário, logo, em havendo advogado, devidamente constituído nos autos, necessária a intimação do réu para pagamento da condenação. Contudo não foi o que ocorreu. O Juízo determinou a penhora de valores sem a devida intimação do réu para cumprimento da sentença/pagamento do débito, em desacordo com o estabelecimento no artigo 513, §2o, CPC/15, o qual prevê que o devedor deverá ser intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.
Assim nobres julgadores o bloqueio indevido não há que se falar há incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, CPC.
Assim, é patente a nulidade processual ocorrida, uma vez que não ocorreu a regular intimação do Banco Réu por meio de seus patronos devidamente constituídos.
Deste modo, requer seja determinada a nulidade do cumprimento de sentença e demais praticados, intimando-se o Réu por meio de seus advogados, com a consequente devolução do prazo para eventual recurso/impugnação, como medida da mais lídima aplicação do direito e efetivação de Justiça!”
Podemos verificar que a única alteração textual da impugnação ao cumprimento de sentença para a apelação foi a inclusão da expressão “Assim nobres julgadores”, o mesmo se repete quanto a tese de excesso de execução.
Em verdade, o recorrente apresentou sua irresignação fazendo ilações genéricas e repetidas, deixando de atacar proficuamente a sentença exarada, impossibilitando a sua reforma.
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Neste sentido, frisa-se que incumbe ao autor/recorrente provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.
Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.
Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.
Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)
Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).
Tal conduta reforça a correção em não se conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade.
Intimem-se. Cumpram-se.
Depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =